Tribunal: STF
Processo: ARE 1508157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO, EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, ENQUANTO NÃO OCORRER O TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 485, § 3º, DO CPC).



    Ocorrido o óbito do servidor antes do ajuizamento da ação de conhecimento, considerando que os sucessores do servidor falecido pretendem se habilitar para a execução dos valores que seriam devidos ao servidor, e não os valores devidos à sua pensionista, inexiste título executivo em seu favor (TRF4, AC 5024765-78.2022.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator para Acórdão LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 30/06/2023).



    Consoante o entendimento do STJ, o sindicato não possui legitimidade ativa para substituir os sucessores do servidor falecido quando o óbito se dá em momento anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, uma vez que não angularizada a relação processual em relação ao de cujus (Ag. Int no REsp n. 2.042.648/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. No caso concreto, o servidor faleceu em 12/01/2004, conforme certidão de óbito juntada aos autos (processo 5036504-82.2021.4.04.7000/PR, evento 1, DOC_IDENTIF2, p. 8).



    A ação ordinária coletiva foi ajuizada pelo sindicato em 19/02/2004 (processo 5051343- 88.2016.4.04.7000/PR, evento 2, INIC2).



    Portanto, o servidor já era falecido quando da propositura da ação de conhecimento.



    A questão da habilitação de sucessores de servidor falecido anteriormente à propositura da ação coletiva, que pretendem se habilitar para a execução dos valores que seriam devidos ao servidor e não dos valores devidos à sua pensionista, já foi decidida por esta Turma no seguinte sentido:



    (...)



    Reproduzo o voto proferido pelo Desembargador Federal Luiz Antônio Bonat por ocasião do citado julgamento, que adoto como razões de decidir:



    (...)



    Reconheço, também, a legitimidade do sindicato para substituir pensionista de servidor falecido, que passa a integrar a categoria substituída em razão da natureza do vínculo que a pensão gera em relação ao pensionista. Contudo, essa legitimidade abrange apenas a execução dos valores devidos ao próprio pensionista, não atingindo os valores anteriores ao óbito do servidor.



    Isto porque os servidores que vieram a falecer antes da propositura da ação coletiva não podem ser considerados associados do Sindicato autor da ação de conhecimento quando do seu ajuizamento.



    A despeito da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses dos integrantes da categoria profissional que representam (artigo 8º da CRFB), em ocorrendo o óbito do servidor antes do ajuizamento da ação de conhecimento, inexiste título executivo em favor dos seus sucessores.



    (...)



    Este é o caso dos autos, em que o servidor público faleceu em data anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento. Por conseguinte, considerando que os sucessores do servidor falecido pretendem se habilitar para a execução dos valores que seriam devidos ao servidor, e não os valores devidos à sua pensionista, inexiste título executivo em seu favor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente